Tribunal: STF
Processo: ARE 1579398
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POLICIAL MILITAR. CONCUSSÃO, CRIME ORGANIZADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL PELA AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE DOS JUÍZES MILITARES, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA PRODUÇÃO DE PROVAS CONTRA CIVIS E IRREGULARIDADES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTINUIDADE DELITIVA EM CRIME MILITAR. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO ART. 80 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, pelo qual “REJEIT[ADAS] as preliminares arguidas; D[ADO] PARCIAL provimento ao apelo ministerial, reformando a sentença absolutória, referente aos delitos cometidos nos dias 07 de abril de 2018 (fato 23) e 17 de abril de 2018 (fato 46), para condenar Glauco Pradella Teixeira da Cunha pela prática do delito descrito no artigo 305 do Código Penal Militar; e, por derradeiro, D[ADO] PARCIAL provimento ao apelo defensivo, mantendo-se a r. sentença a quo em relação à condenação do Apelante militar quanto aos crimes que lhe foram imputados, mas reduzindo as respectivas penas impostas na seguinte proporção: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão nas imputações do artigo 2º, § 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013 (crime organizado); 03 anos e 06 (seis) meses de reclusão nas imputações do artigo 35, caput (associação para o tráfico de drogas) c.c. artigo 40, inciso II, ambos da Lei nº 11.343/06; 39 (trinta e nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, nas sanções do artigo 305 do Código Penal Militar. Pena finalizada em 46 (quarenta e seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão. O regime inicial para cumprimento permanece o fechado” (fl. 27, e-doc. 27). Esta a ementa do julgado:



    “POLICIAL MILITAR – CONCUSSÃO, CRIME ORGANIZADO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELOS RECÍPROCOS – MINISTERIAL REQUERENDO A CONDENAÇÃO DO MILICIANO EM RELAÇÃO A TODAS AS CONDUTAS IMPUTADAS – DEFENSIVO REQUERENDO, EM PRELIMINAR, A NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA DECRETAR A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DE CIVIL – NO MÉRITO, PUGNOU PELA ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DA ALÍNEA ‘A’ E, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DA PENA NOS TERMOS DO ART. 71, DO CÓDIGO PENAL – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E CONTUNDENTE REVELOU O DOLO NAS CONDUTAS PERPETRADAS PELO MILICIANO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS E PROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DAS PENAS – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS .



    Policial militar foi condenado pelos delitos de associação para o tráfico (Lei 11.343/06), concussão (art. 305, CPM) e crime organizado (Lei 12.850/13). O apelo defensivo pleiteia a absolvição por atipicidade e, subsidiariamente, a redução da pena imposta com base no art. 71, do Código Penal. O apelo ministerial requer a condenação do miliciano em relação a todas as condutas imputadas na denúncia. O contundente e harmônico conjunto probatório formado pela interceptação telefônica absolutamente legal e, notadamente, pelos depoimentos das testemunhas de acusação revelou, de modo irrefutável, a certeza absoluta da materialidade e da autoria, demonstrando que o Apelante praticou as graves condutas criminosas e dolosas descritas na denúncia e que justificaram a sua condenação, inclusive para ensejar o parcial provimento do apelo ministerial quanto à reforma da absolvição decretada na r. sentença em relação à duas imputações de concussão, refutando, assim, por completo, a invocação defensiva de atipicidade. O Recorrente, muito embora tenha negado a prática criminosa, apresentou versão inconsistente no interrogatório judicial, a qual restou isolada perante os demais elementos de prova. A sua condenação é mesmo de rigor, entretanto, a redução das penas impostas faz se necessária em virtude de serem excessivamente elevadas, ensejando, igualmente, o parcial provimento ao apelo defensivo” (fls. 2-3, e-doc. 27).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XII, XLVI, LVI, LIII e LXIII do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o caput do art. 124 e os §§ 4º e 5º do art. 125 da Constituição da República.



    Asseverou que, “durante os interrogatórios, referidos Magistrados, em que pese possuírem os mesmos deveres dos Magistrados concursados, no que pertine à equidistância e imparcialidade, não atuam desta forma” (fl. 5, e-doc. 35).



    Ponderou que, “mesmo que por via reflexa, para captura de provas em desfavor de militares, civis não podem ser investigados ou alvos de ato de investigação por crimes cuja competência da Jurisdição-Castrense do Estado não os alcança. Somente a Justiça Militar da União possui competência constitucional para processo (o que abrange atos de investigação) e julgamento de civis, e isso excepcionalmente” (fl. 12, e-doc. 35).



    Ressaltou que “as interceptações telefônicas, no presente caso, eram um elemento de prova prescindível” (fl. 16, e-doc. 62) e que “compartilham de igual sorte as prorrogações das interceptações” (fl. 32, e-doc. 35).



    Assinalou que, “no período que compreende os dias 06 a 12 de setembro de 2018, inobstante a inexistência de autorização judicial, houve a interceptação de aproximadamente 838 (oitocentas e trinta e oito) ligações, o que se pode observar tanto através das mídias juntadas nos autos pela Corregedoria, como naquelas fornecidas à causídica. Outras gravíssimas inconsistências foram observadas durante a análise das interceptações, como o início da escuta de ao menos cinco linhas sem a prévia e exigida autorização judicial. Por derradeiro, além dos períodos acima descritos constatou-se, ainda, que diversas linhas foram interceptadas, por vários dias, mesmo após o termo final indicado em decisões judiciais que o autorizavam, ao longo da investigação, totalizando, neste caso, aproximadamente 81 (ligações)” (fl. 34, e-doc. 35).



    Enfatizou que, “em cada pedido de interceptação, novo ou de prorrogação, a Corregedoria PM tratava de relacionar os agentes públicos autorizados a manipular as informações sigilosas que adviriam das escutas (...). De tal análise, percebeu-se que alguns dos agentes analisaram informações obtidas em período anterior à decisão que os autorizou” (fls. 39-40, e-doc. 35).



    Sustentou que “o MM. Juiz de Piso, durante a sessão de julgamento, na fundamentação de seu voto condenatório, abertamente censurou o recorrente pelo seu exercício do direito constitucional ao silêncio na fase policial e na fase judicial, a partir dos 08m52ss de sua fala na mídia acostada às fls. 413 dos autos. (...) Permissa venia, com todo respeito devido e jamais negado ao Magistrado de Piso, suas ponderações sobre o silêncio do recorrente revelam nitidamente que tal postura o influenciou na tomada da decisão condenatória, em que pese ter dito não poder o silêncio ser interpretado contra o acusado, assim o fez durante sua longa digressão a esse respeito” (fls. 60-61, e-doc. 35).



    Defendeu que “a correta aplicação do instituto da continuidade delitiva aos crimes militares demanda um exercício hermenêutico que vai além da aplicação literal do art. 80 do CPM e impõe, por conseguinte, a aplicação analógica da regra constante do art. 71 do Código Penal Comum também às infrações penais militares” (fl. 73, e-doc. 35).



    Mencionou que “a Corregedoria PM imputou ao recorrente dois vulgos, são eles: ‘Talibã’ e ‘Bigodinho’. Os vulgos atribuídos ao recorrente não possuem qualquer correspondência com a realidade, uma vez que não demonstrado, de forma cabal, ser o recorrente a pessoa que realmente possui tais apelidos” (fl. 74, e-doc. 35).



    Pediu “seja o presente recurso conhecido e provido, anulando-se o processo ab initio considerando a ilicitude absoluta das provas que os instruem, devolvendo-se os autos ao Primeiro Grau de Jurisdição a fim de que se promova o desentranhamento das provas ilícitas e ilícitas por derivação e um novo julgamento do feito conforme as provas não maculadas por qualquer espécie de ilicitude ou irregularidade ou que ao final seja reconhecida a improcedência da ação penal, devendo o recorrente ser absolvido na forma do artigo 439, alínea ‘e’, do CPPM” (fl. 77, e-doc. 35).



    3. O Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 38).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante realça que “o juízo de legalidade das posturas adotadas durante o trâmite do feito, não depende de qualquer revolvimento de arcabouço fático e probatório” (fl. 4, e-doc. 43); que “todos os dispositivos apontados pela defesa como violados na apelação, consideravam-se prequestionados para fins de acesso aos Tribunais Superiores” (fl. 5, e-doc. 43); e que “tudo o que foi questionado acerca da pena e o quantum de redução, nada mais é do que uma discussão eminentemente constitucional, em que se debate, acima de tudo, os princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena” (fl. 5, e-doc. 43).



    Pede “seja o presente agravo conhecido e provido, determinando-se a análise, in totum, do recurso extraordinário interposto pelo agravante” (fl. 6, e-doc. 43).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais, pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, e a declaração de nulidade processual, por a) parcialidade dos juízes militares; b) incompetência da Justiça Militar estadual para produção de provas em desfavor de civis; c) prescindibilidade e irregularidade de interceptação telefônica e de suas prorrogações; d) ofensa ao direito ao silêncio. Busca-se também a absolvição do agravante por ausência de provas quanto à autoria e à materialidade delitiva. Subsidiariamente, almeja-se a redução da pena, ao argumento de que a continuidade delitiva deveria ser regida pelo art. 71 do Código Penal, e não pelo art. 80 do Código Penal Militar.



    7. O agravante foi denunciado “como incurso no artigo 2º, § 4º, inciso II da Lei nº 12.850/2013, artigo 35, caput, c.c. artigo 40, inciso II, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 305 c.c. artigo 70, inciso II, alínea ‘i’, por várias vezes, na forma do artigo 80, todos do Código Penal Militar, aplicando-se a regra do artigo 79 do Código Penal Militar entre os delitos diversos” (fl. 44, e-doc. 3).



    Em 17.12.2019, a Primeira Auditoria da Justiça Militar do Estado de São Paulo, nos Autos n. 88.093/2019 (0000795-31.2019.9.26.0010), “afastou as preliminares arguidas pela Defesa e julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo o Sgt PM 970715-8 Glauco Pradella Teixeira da Cunha da imputação de prática do delito descrito no artigo 305, do Código Penal Militar [Concussão], relativo aos fatos narrados nos dias 07, 13 e 17 de abril de 2018, com fulcro na alínea ‘a’ do artigo 439 do CPPM. 



    Também à unanimidade de votos, condenou Glauco Pradella Teixeira da Cunha à pena de 61 (sessenta e um) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sendo 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses pela prática do delito descrito no artigo 2º, § 4º, inciso II da Lei nº 12.850/13 (organização criminosa); 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses pela prática do delito descrito nos artigos 35, caput, c.c. 40, inciso II, ambos da Lei nº 11.343/06 (associação para o tráfico de drogas, por duas vezes) e 49 (quarenta e nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do delito descrito no artigo 305 do Código Penal Militar (concussão, por sete vezes), a ser cumprida no regime inicial fechado (804/1075)” (fl. 4, e-doc. 27).



    Contra a sentença, agravado e agravante interpuseram apelação criminal. 



    O agravado “arguiu, em síntese, a reforma da sentença nas absolvições proferidas com referência ao delito de concussão praticado nos dias 07 (fato 23), 13 (fato 24) e 17 de abril de 2018” (fl. 4, e-doc. 27).



    O agravante “arguiu, preliminarmente, a nulidade do feito por suspeição dos juízes militares, ilicitude na interceptação telefônica; impossibilidade de a Justiça Militar Estadual decretar quebra de sigilo telefônico de linhas cadastradas em nome de civis; prescindibilidade das interceptações telefônicas para a apuração dos fatos; desrespeito à extensão dos períodos autorizados; e atuação por agentes não autorizados na captação das interceptações. 



    No mérito, aleg[ou] que a condenação baseou-se em provas frágeis, desprovidas de conteúdo suficiente para sustentar a manutenção da decisão. [Sustentou que] não há prova suficiente para apontar a autoria, o que determina a absolvição com fulcro na alínea ‘a’ do artigo 439 de CPPM. Alternativamente, ped[iu] a redução da pena aplicada bem como a observância do que preceitua o artigo 71 do Código Penal Comum, em relação ao concurso de crimes” (fl. 4, e-doc. 27).



    Em 2.3.2021, a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo “REJEIT[OU] as preliminares arguidas; D[EU] PARCIAL provimento ao apelo ministerial, reformando a sentença absolutória, referente aos delitos cometidos nos dias 07 de abril de 2018 (fato 23) e 17 de abril de 2018 (fato 46), para condenar Glauco Pradella Teixeira da Cunha pela prática do delito descrito no artigo 305 do Código Penal Militar; e, por derradeiro, D[EU] PARCIAL provimento ao apelo defensivo, mantendo-se a r. sentença a quo em relação à condenação do Apelante militar quanto aos crimes que lhe foram imputados, mas reduzindo as respectivas penas impostas na seguinte proporção: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão nas imputações do artigo 2º, § 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013 (crime organizado); 03 anos e 06 (seis) meses de reclusão nas imputações do artigo 35, caput (associação para o tráfico de drogas) c.c. artigo 40, inciso II, ambos da Lei nº 11.343/06; 39 (trinta e nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, nas sanções do artigo 305 do Código Penal Militar. Pena finalizada em 46 (quarenta e seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão. O regime inicial para cumprimento permanece o fechado” (fl. 27, e-doc. 27). Estes os fundamentos do acórdão:



    “A primeira preliminar arguida sustenta suspeição dos juízes militares, especialmente em relação ao fato de terem os membros do Conselho questionado o Apelante de forma ríspida ou jocosa, indicando prévia antipatia e apontando evidente imparcialidade.



    Situação de âmbito estritamente subjetivo não está elencada entre as hipóteses previstas para a decretação de tal nulidade ou suspeição. A simples análise do interrogatório e das mídias encartadas não oferece base para o pleito defensivo, razão pela qual é, de plano, afastado.



    Prossegue com as preliminares arguindo ilicitude das interceptações telefônicas de civis autorizadas pela Justiça Militar, violando o art. 5º, LIII, da Constituição Federal; prescindibilidade das provas obtidas, ausência de fundamentação para a interceptação e desrespeito aos períodos autorizados, bem como o acesso de agentes não autorizados ao material colhido.



    Efetivamente, a partir da denúncia anônima que originou a investigação, os fatos denunciados foram apurados, sua veracidade constatada e, só então, as interceptações foram autorizadas por juiz competente. As investigações pertinentes aos civis, foram transferidas para a autoridade responsável, restando na Justiça Militar Estadual apenas aqueles relacionados aos 53 investigados da Operação Ubirajara. De todo o conjunto probatório é possível verificar que policiais militares utilizavam linhas cadastradas em nome de terceiros, a fim de dar prosseguimento nas empreitadas criminosas e não levantar suspeitas de sua atuação. Desta feita, as interceptações autorizadas tinham por objetivo desvendar esse nível de dissimulação e não processar e julgar civis, conforme alega o pleito defensivo ao arguir afronta ao princípio do Juiz Natural. 



    Todos os juízes brasileiros possuem os mesmos poderes instrutórios, até mesmo em razão do caráter nacional do Judiciário. A especialização na organização do Judiciário nacional decorre apenas de uma racional divisão de trabalho de mesma natureza (função jurisdicional). 



    Portanto, no exercício de sua competência constitucional, os juízes militares podem determinar a quebra de sigilo telefônico de civis, pois a finalidade é a apuração de crimes militares. 



    Assim como pode e deve inquirir testemunhas civis, na apuração de crimes militares, a Justiça Militar também pode determinar a quebra de sigilo telefônico de civis.



    Os juízes da Justiça Comum, no exercício de suas competências, podem quebrar o sigilo telefônico de militares e os juízes militares, também no exercício de suas competências, podem determinar interceptação telefônica referente a civis. O poder instrutório das Justiças Especializadas não é inferior ao da Justiça Comum, em decorrência do caráter nacional do Judiciário e da unicidade jurisdicional ou princípio da jurisdição una, derivada da unicidade da soberania do poder estatal. (...)



    Afasta-se também a arguição de falta de prescindibilidade das provas obtidas através das interceptações, justamente porque, a partir delas, foi possível cruzar dados de testemunhas, localização de viaturas e outras informações que se confirmaram através dos diálogos transcritos. 



    Também não procede a arguição de ausência de fundamentação das autorizações, vez que todas estão devidamente documentadas, bem como o período a que se refere o presente processo, sem mácula a atingir de nulidade qualquer ato praticado. 



    Por derradeiro a arguição de que um agente não autorizado teve acesso aos arquivos interceptados, consta o esclarecimento de que se tratou de mera irregularidade ao não incluir o nome de um dos subordinados do Capitão Rodrigo Elias e que, comprovadamente, fazia parte da 10 a Seção de Investigação. Também é de se destacar que nenhum prejuízo trouxe aos réus tal evento, sendo de plano suprimido.



    As autorizações para as interceptações partiram de autoridade competente e permaneceram o tempo necessário para a apuração dos ilícitos denunciados, o que afasta qualquer invocação de ilegalidade. Todas as provas coletadas foram importantes para o deslinde da operação que culminou com a retirada de circulação de policiais que não estavam ali para servir à sociedade mas, tão somente, atendendo a interesses próprios e do crime organizado, razão pela qual nenhuma das questões aventadas pelo pleito defensivo pode fulminar de nulidade o processo que observou todos os rigores da lei. 



    No mérito, melhor sorte não socorre o Apelante. (...)



    As duas testemunhas supracitadas demonstraram, em suas declarações, o esquema geral que envolvia todos os presos na operação ora investigada. 



    No que se refere aos casos denunciados nestes autos, tem-se fatos ocorridos, em diversas datas, envolvendo o Apelante, identificado pela alcunha ‘Talibã’, dentre outras (fls. 256 do Anexo Alfa). (...)



    Especificamente em relação ao fato acima narrado (fato 23), Pradella foi absolvido com fulcro na alínea ‘a’ do artigo 439, do CPPM, alegando o Colegiado ausência de provas a embasar a existência do delito. Tal afirmação não se sustenta, uma vez que a interceptação é clara ao indicar que Thiago Farias estava ‘desenrolando’ o pagamento de propinas pendentes, bem como devolvia para o traficante um aparelho celular cuja utilização ou motivo pelo qual estava em poder dos militares não ficou esclarecido. Se, por um lado, não se pode auferir que o pagamento efetivamente ocorreu, também não se pode afastar o encontro espúrio entre o criminoso e os policiais para tratar de interesses do bando. Toda a equipe esteve no local combinado entre Thiago e o traficante, o que impedia que os parceiros de Thiago ficassem alheios ao encontro que ali ocorreu. Vale ressaltar que Thiago Farias, em julgamento precedente foi condenado nas mesmas bases que pede o apelo ministerial a reforma da sentença. Cumpre salientar ainda que, na mesma data, conforme abaixo exposto, Pradella foi interceptado para receber propina de outra negociação, o que indica que a equipe estava operante na condução das práticas criminosas. Razão assiste, portanto, para a reforma do julgado, com a imposição de condenação por concussão também pelo fato 23, ora exposto.



    Conforme será visto na sequência, no mesmo dia houve outra ligação para traficantes, desta vez tendo o Recorrente como interlocutor. Constata-se que num mesmo dia, ora Thiago, ora Pradella, trabalhando juntos, alternaram-se nos telefonemas com representantes do tráfico de drogas. Portanto, não é mera presunção de que no episódio acima descrito, Pradella também cometeu o crime de concussão, mas sim nítida e inequívoca constatação. (...)



    Todo o conjunto probatório demonstra que havia uma verdadeira ‘rede’ de policiais que mantinham o esquema montado para extorsão do tráfico e liberação dos pontos de droga da devida fiscalização. A forma como se comportou o Apelante e os membros da equipe, que culminou com a denúncia ora em apreço, demonstra desenvoltura e utilização dos recursos militares para obter vantagens indevidas e movimentar o tráfico de drogas na região. Certamente a rotina no patrulhamento tinha por objetivo não resguardar a sociedade, mas sim, alimentar o esquema criminoso e auferir toda e qualquer vantagem possível, o que impede a arguição defensiva para absolvição nos delitos em que foi condenado.



    Malgrado os combativos argumentos defensivos, o conjunto probatório encartado aos autos contém elementos suficientes para incriminar sobremaneira o Recorrente. (...)



    A simples leitura das interceptações aponta em direção contrária. O conteúdo degravado aponta que Talibã é o superior hierárquico de ‘Alemão da Grande’. Tal assertiva se reveste de plena, veracidade, tanto que ‘Talibã’ afirmou que ‘Alemão’ era seu motorista e que obedeceria suas ordens. Thiago, por sua vez, foi identificado como sendo ‘Alemão da Grande’ por dois fatos distintos que ligam sua presença à equipe que compunha a viatura M-22027. Outros detalhes e pontos convergentes das interceptações confirmam que a equipe chefiada pelo Recorrente esteve relacionada a todos os fatos denunciados, tornando extreme de dúvida a participação de Glauco Pradella em todos os delitos sob a alcunha ‘Talibã’. (...)



    Há convicção de autoria e materialidade dos delitos, da anuência do Apelante, da habitualidade das práticas criminosas e da frequência com que eram praticadas, razão pela qual a condenação deve ser mantida. (...)



    Entretanto, em relação ao quantum imposto na condenação e, ante voto majoritário precedente, proferido nos autos da Apelação nº 0000785-91.2019.9.26.0040 (7.831/19) e da Apelação nº 0000821-36.2019.9.26.0040 (7.866/19), acolho as argumentações para a redução da pena conforme a exposição a seguir: 



    Concussão: condenado inicialmente por sete vezes pela prática do delito de concussão (art. 305, CPM), acrescenta-se mais dois eventos, relativos aos dias 07 (fato 23) e 17 de abril de 2018, totalizando nove episódios: 



    1) 06 de abril, fato 02; 



    2) 07 de abril, fato 23; 



    3) 07 de abril, fato 44; 



    4) 12 de abril, fato 47; 



    Em relação aos delitos cometidos nos dias 12.04.2018 e 25.04.2018 há a convicção do recebimento da propina, fato que não se repetiu nas demais datas. Por essa razão, nestas duas datas específicas deve ser mantida a agravante de maior extensão do dano. No que se refere à intensidade do dolo, deve ser mantida em oito dos nove episódios, excluindo apenas aquele praticado no dia 07.04.2018 (fato 23), uma vez que as ligações interceptadas foram mantidas pelo parceiro de viatura do Recorrente. Também em relação ao fato 23 praticado em 07.04.2018, por coerência a julgados anteriores e pelo fato de ter sido Thiago o interlocutor das negociações, fica estabelecido 06 (meses) de acréscimo para cada uma das circunstâncias judiciais agravantes. Nos demais casos, permanece a imposição de 01 (um) ano conforme estabelecido na r. sentença recorrida. Assim tem-se a seguinte configuração das agravantes: 



    12 e 25.04.2018: quatro circunstâncias judiciais agravantes: intensidade do dolo, modo de agir, motivo determinante e maior extensão do dano, as quais são mantidas conforme fundamentação descrita na sentença; 



    07.04.2018 (fato 23) duas circunstâncias judiciais agravantes: modo de agir e motivo determinante. 



    06.04.2018, 07.04.2018, 13.04.2018, 17.04.2018 e 27.04.2018 (por duas vezes), três circunstâncias judiciais agravantes: intensidade do dolo, modo de agir e motivo determinante. 



    Para cada um dos delitos de concussão foi estabelecida a pena mínima de 02 (dois) anos, somando 01 (um) ano para cada circunstância judicial desfavorável, excetuando-se apenas o dia 07.04.2018 (fato 23), para o qual se aplica 06 (seis) meses. Tem-se, então, 45 (quarenta e cinco) anos impostos, inicialmente, para os nove delitos praticados. 



    Na segunda fase, mantida a aplicação da circunstância agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea ‘l’, do CPM, porém com redução para o patamar mínimo de 1/5 (um quinto), conforme artigo 73 do CPM, tem-se 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias para cada um dos delitos de concussão praticados em 12.04.2018 e 25.04.2018; 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias para o delito praticado em 07.04.2018 (fato 23), e, por derradeiro, 06 (seis) anos para cada um dos delitos praticados em 06, 07, 13, 17 e 27.04.2018 (nesta última data, por duas vezes). 



    Com a unificação das penas, conforme estabelece o artigo 79 do mesmo Código, chega-se à soma de 52 (cinquenta e dois) anos, 09 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão para os delitos de concussão, considerando a aplicação da circunstância agravante supracitada, em seu patamar mínimo.



    Considerando, ainda, o instituto do crime continuado (art. 80, CPM), e passível a aplicação do § 1º do artigo 81 do CPM, a pena deve ser diminuída, em seu limite máximo, 1/4 (um quarto), restando finalizada em 39 (trinta e nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, para todos os delitos de concussão. 



    Associação para o tráfico de drogas: Afastando a possibilidade de ‘bis in idem’, deve prevalecer apenas a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso II, da Lei 11.343/06, em seu limite mínimo, 1/6 (um sexto), compondo a soma de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 



    Também conforme entendimento precedente, o delito de associação para o tráfico de drogas é constituído em uma única ação de associação que persiste no tempo. Não há um acordo, que se extingue e se renova a cada novo delito praticado, razão pela qual a manutenção de uma única pena para a condenação. 



    Organização criminosa: o mesmo raciocínio exposto para a redução da pena na associação para o tráfico de drogas, vale para a organização criminosa. Deve então prevalecer apenas a causa de aumento de pena prevista no artigo 2º, § 4º, inciso II, da Lei 12.850/13, em seu limite mínimo, 1/6 (um sexto), compondo a soma de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 



    Por derradeiro, o conceito de continuidade delitiva conforme preceitua o Código Penal Militar, já é tema uniformizado pela jurisprudência deste E. TJM, o que impossibilita o pleito defensivo para aplicação do princípio da analogia do Direito Penal comum” (fls. 5-24, e-doc. 27).



    8. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).



    9. A alegação de ofensa ao direito ao silêncio, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévio no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração que comprovem ter ocorrido prequestionamento no momento processual adequado. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de entorpecentes e receptação. Ausên